Tribunal: TJDFT
Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000 Agravante: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS Agravado: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por PAULO ROBERTO BOAVENTURA em desfavor de BIAGIO SANTORO. Em consulta aos sistemas informatizados deste tribunal, verifica-se que resta superada a decisão agravada, proferida no julgamento da exceção de pre-executividade. O magistrado a quo restituído prazo para o agravado responder à exceção, em decorrência de atestado médico acostado por seu causídico no ID. 72683370. Cumpre salientar que a reabertura de prazo foi confirmada inclusive em grau de recurso, nos autos do Agravo de Instrumento 0747412-16.2020.8.07.0000, e que o magistrado a quo já realizou nova apreciação da exceção de pré-executividade no ID 7662831 dos autos de origem. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator